Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013919-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Execução de Título Extrajudicial – decisão que não acolheu os embargos de declaração e determinou nova avaliação da área objeto expropriação a ser feita por Oficial de Justiça – oficial de justiça certifica impossibilidade
de confecção de mapas topográficos e medição via satélite sem os equipamentos necessários (não fornecidos pelo Tribunal de Justiça) ou contratação de técnico para auxiliar este servidor – nomeação de perito técnico especializado (engenheiro agronomo) possibilidade – recurso provido.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de justiça quanto a impossibilidade de confecção de mapas
topográficos e medição via satélite sem os equipamentos necessários (não fornecidos pelo Tribunal de Justiça) ou contratação de técnico para auxiliar este servidor,
coerente o pedido do Agravante, devendo, pois, ser nomeado
profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON e OUTROS em face de decisão prolata pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0025228-33.2017.8.11.0055 – Ação proposta por BANCO DA AMAZÔNIA – não acolheu os embargos de declaração e determinou nova avaliação da área objeto expropriação a ser feita por Oficial de Justiça.

Inicialmente discorre sobre a necessidade de se deferir o efeito suspensivo, sob pena de ocorrer lesão grave e de difícil reparação.

Assevera que, apesar do conhecimento do Servidor da Justiça, o

Oficial de Justiça, não reúne condições técnicas para realizar uma avaliação minuciosa e complexa, como se deve avaliar os imóveis rurais como os em questão, haja vista a necessidade de se avaliar in loco a qualidade e as características individualizadas e que são próprias de cada estrutura e porção de solo avaliado, seu estado nutricional, bioma, capacidade e histórico produtivo, e que geram diferenças estrondosas entre um e outro imóvel, vez que na mesma área podem existir grandes diferenças da qualidade do solo em poucos hectares, o que determina o tipo de exploração, cultura e assim sua valorização (soja, milho, algodão, pastagem, etc).

Em suas razões o Agravante alega em síntese,
que
Juízo Singular reconheceu que restaram dúvidas quanto aos cálculos da atualização da avaliação do imóvel apresentados pelo contador judicial, motivo pelo qual, determinou nova avaliação, pois o valor considerado para venda do imóvel foi atualizado equivocadamente (pelo INPC), desconsiderando que o mercado de imóveis (terras) agrícolas está super aquecido e valorizado em razão do elevadíssimo valor das commodities, especialmente do Soja, o que por certo, colocou o valor considerado para alienação do bem como muito abaixo de seu valor real de mercado.

Ainda, que os imóveis em injusto risco de expropriação a preço vil, são essenciais para atividade dos Executados.

Destacam que a avaliação deve condizer com a realidade do mercado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Alegam que o laudo de avaliação possui apenas 4 (quatro) páginas, ainda, que é datado de 08/07/2019.

Ainda, que, com o devido respeito ao Oficial de Justiça avaliador, não realizou uma avaliação contemplando as particularidades do imóvel; ainda, que a avaliação boi baseada em consulta imobiliária, ou seja, avaliou sem ver a área de terra e suas característica físico-químicas especificadas de solo, histórico de produtividade, estrutura, relevo, doenças, teor de argila, presença ou não de nematóides, dentre outros fatores de valorização.

Assim, evidente que para avaliar os imóveis rurais como em questão, demanda conhecimento específicos de um profissional Engenheiro Agrônomo.

Aduzem que caberia ao avaliador apresentar um laudo consubstanciado com particulares da área, posto que o imóvel em si, merece melhor descrição, e não apenas o método comparativo de preços defasados.

Que apontou o valor do imóvel como sendo equivalente a pouco mais de 100 sacas de soja por hectare, (avaliação da área R$ 1.813.556,90), (valor por hectare R$ 1.813.556,90 / 288,74 há = R$ 6.280,93) e (valor do hectare em soja contação da época da avaliação 08/07/2019 – 61,88 = 101,50 sacas por há).

Consignam: “Assim, como o objetivo é a determinação da apuração do valor correto de mercado para eventual venda, RESPEITANTO OS VALORES ATUALIZADOS DO IMÓVEL E NÃO UM VALOR DE PASSADOS QUASE 3 ANOS, (AVALIAÇÃO DE 08/07/2019), assim como de liquidação forçada, de forma a atender à todos os requisitos legais no presente caso, e diante da ausência de técnica apurada pela r. oficial de justiça em sua avaliação, há que ser feita nova avaliação para considerar a super valorização das comodities (grãos e carnes) e das áreas agrícolas, o que ocasiona sem sombra de dúvidas uma grande margem para erros e irregularidades, o que por certo atraí o contido no art. 873 no CPC/15.”

Determinada a realização de nova avaliação, que insiste o Juízo Singular que a mesma se dê por oficial de Justiça, no entanto, que evidente a necessidade de confecção de nova avaliação deve ser realizada por profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo, atuante na área, capaz de trazer à tona todas as particularidades da área objeto da expropriação e seu respectivo valor diante do cenário de expressiva alta nos preços de terras agrícolas.

Consignam que a avaliação realizada em 08/07/2019 está absolutamente desatualizada e incorreta, vez que a justa e correta correção de seu real valor, pois passados quase 3 anos, deve respeitar o período onde os valores das terras dispararam, impulsionados pelo valor da cotação dos grãos, especialmente soja e milho, restando evidente o equívoco que considerar tal atualização de avaliação para fins de expropriação do bem por preço vil com esse lapso temporal de defasagem.

Requerem, que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, para, com o devido respeito, seja determinado a confecção de nova avaliação (ATUALIZADA) do bem, a ser realizada por profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo, capaz de trazer à tona todas as particularidades da área objeto da expropriação e seu respectivo valor e não como determinou o r. Juízo Singular que a mesma seja feita novamente por oficial de Justiça, pois em outra oportunidade, como reconhecido pelo próprio Juízo, houve a necessidade de nova avaliação ante as dúvidas e erros cometidos na primeira, devendo assim, considerar que nesse período ocorreu gigantesca valorização das áreas de terras agrícolas e não de um valor de avaliação de quase três anos passados.

A liminar foi indeferida (id.n.º 137161153)

Contrarrazões (id.n.º 135614176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON e OUTROS em face de decisão prolata pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0025228-33.2017.8.11.0055 – Ação de Execução de Título Extrajudicial - proposta por BANCO DA AMAZÔNIA – não acolheu os embargos de declaração e determinou nova avaliação da área objeto expropriação a ser feita por Oficial de Justiça.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“(...)

In casu, visam os executados a realização de nova avaliação do imóvel, justificando-se na majoração do valor de mercado do imóvel rural, ante o aumento do preço da saca de soja e ainda uma valorização dos imóveis em sacas por hectare, vinculando o preço do imóvel ao preço de tal commodities.

Nesse contexto, é certo que de fato houve decurso de lapso considerável desde a última avaliação até a presente data sendo certo que a atualização pelo INPC não reflete a realidade do mercado imobiliário, sendo necessário, portanto, que o ato seja renovado.
Contudo no que tange as impugnações quanto à avaliação realizada pelo oficial de justiça, reputo que para além de intempestiva, é certo que não demostrado qualquer elemento apto a macular a técnica e o valor definido pelo oficial de justiça, que condizia com a realidade do mercado à época da realização do ato, motivo pelo qual rejeito o pedido de nova avaliação por perícia técnica.
(destaquei)

Destarte, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelos executados para determinar a suspensão das praças já designadas no id. 85453148 e, com fulcro no artigo 873, inciso III, do Código de Processo Civil,
determino a realização de nova avaliação apenas do imóvel matriculado sob o nº 27.456 do CRI desta Comarca (Fazenda Kyoto IV), a ser realizada por oficial de justiça
, prosseguindo-se a exproprição de tal bem em seus ulteriores termos de todos os atos expropriatórios, notadamente de atualização de avaliação e subsequentes.

(...)

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Intimem-se Cumpra-se.”

O Agravante se insurge quanto a nomeação de Oficial de Justiça para avaliação da área objeto do litígio, sob o argumento de que o mesmo não possui conhecimento técnico para tanto, objetivando que a decisão seja reformada, e que seja realizada nova avaliação por profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo.

Pois bem.

O Oficial de Justiça auxilia o órgão jurisdicionado cumprindo as determinações, ou seja, tem o poder para, em nome do juiz de direito, dar cumprimento às determinações deste, dentre as quais se inclui a de realizar penhora, arresto, sequestro e efetuar avaliações, no termo do art. 154, V do Código de Processo Civil.

Ademais, o artigo 870, do CPC, determina que a avaliação do bem penhorado deverá ser realizada por Oficial e Justiça Avaliador, a não ser que, comprovadamente, sejam necessários conhecimentos especializados para tal mister.

No caso, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Oficial de Justiça nomeado, Sr. Diogo Luiz Mazzutti, certificou a
impossibilidade de realização da avaliação, vejamos:
“Certifico a impossibilidade de realização de avaliação sem prévia indenização dos gastos com a mesma, bem como a impossibilidade de confecção de mapas topográficos e medição via satélite sem os equipamentos necessários (não fornecidos pelo Tribunal de Justiça) ou contratação de técnico para auxiliar este servidor.”
(destaquei).

Assim, considerando a certidão do Sr. Oficial de justiça quanto a impossibilidade de confecção de mapas
topográficos e medição via satélite sem os equipamentos necessários (não fornecidos pelo Tribunal de Justiça) ou contratação de técnico para auxiliar este servidor,
coerente o pedido do Agravante, devendo, pois, ser nomeado
profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo

Isto posto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
determinando
a confecção de nova avaliação (ATUALIZADA) do bem, a ser realizada por profissional técnico especializado, Engenheiro Agrônomo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023